Tribunal: STF
Processo: RE 94131
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. ART. 236, PARAGRAFO 1, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
DEMONSTRADO QUE NÃO FOI INTIMADO O ADVOGADO DA PARTE PARA A SESSAO
EM QUE SERIA JULGADA A APELAÇÃO, E DE ANULAR-SE O JULGAMENTO QUE SE
FEZ SEM A OBSERVANCIA DESSA EXIGÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.